Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702292-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZELIA DIAS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante apresentou a petição de ID 64622886 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora